Tribunal: TJDFT
Processo: 0710813-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710813-70.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ELIAS BATISTA DE OLIVEIRA RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ALOHA II DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO REGULAR DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo autor contra decisão monocrática que não conheceu de sua apelação por intempestividade. O agravante sustenta que o prazo recursal deveria ter sido prorrogado em razão da suspensão do advogado anteriormente constituído, além de alegar nulidade processual por ausência de intimação exclusiva do patrono originário. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve nulidade processual em razão da intimação não ter sido realizada exclusivamente em nome do advogado originalmente constituído; e (ii) definir se a suspensão do patrono anterior justifica a prorrogação do prazo recursal. III. Razões de decidir 3. Conforme consta do Sistema do PJe, o prazo recursal expirou em 14/10/2024, ao passo que a apelação foi interposta apenas em 17/10/2024, sendo manifesta a intempestividade do recurso. 4. A intimação da sentença foi regularmente publicada em nome de ambos os advogados habilitados nos autos, incluindo o advogado que havia solicitado a intimação exclusiva, atendendo, assim, ao disposto no art. 272, § 5o, do CPC. 5. A intimação conjunta de outro advogado, desde que observada a intimação obrigatória do advogado que pediu que as comunicações do processo fossem publicadas exclusivamente em seu nome, não configura nulidade processual. Precedente do STJ. 6. A suspensão do patrono originário não justifica a prorrogação do prazo recursal, pois o agravante permaneceu representado por outro advogado devidamente constituído, não havendo comprovação de prejuízo. IV. Dispositivo 7. Negou-se provimento ao agravo interno. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 272, § 5o, 1.003, § 5o, e 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 900.818/RS, rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 13.03.2008, DJe 12.06.2008. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 272, §5o e 1.003, §5o, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que o advogado Bruno Medeiros Durão requereu a intimação exclusiva em seu nome, sendo certo que a decisão de primeiro grau foi publicada em nome dele e de outro patrono, violando regra processual. Defende que o prazo somente se inicia com a intimação válida, o que não ocorreu, pois o ato processual foi praticado em desconformidade com a legislação. Afirma que houve ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois impediu que o recorrente exercesse validamente seu direito de recorrer da sentença, ao reconhecer a suposta regularidade da intimação. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado da Corte Superior. Suscita a abusividade do contrato. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente violados. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Pleiteia que que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, OAB/RJ 245274 (ID 72533229). Nas contrarrazões, a parte recorrida pugna que todas as publicações ocorram exclusivamente em nome de BRUNO FEIGELSON, OAB/RJ 164.272. (ID 73000235). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 272, §5o e 1.003, §5o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Defiro os pedidos de publicação conforme requerido no ID 72533229 (recorrente) e no ID 73000235 (recorrido). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023